Tribunal: TJES
Processo: 5008198-35.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Entidades Sem Fins Lucrativos
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008198-35.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA e outros
APELADO: ASSOCIACAO VITORIANA DE ENSINO SUPERIOR-AVIES
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECONHECIDA – PROVA EM CONTRÁRIO – ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Sobre a garantia tributária pretendida pela Associação apelada, qual seja, a imunidade conferida à instituição educacional sem fins lucrativos, o artigo 150, inciso VI, alínea “c” da Constituição Federal dispõe que:
Art.
150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) VI – instituir impostos sobre: (...) c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.

2.
Tratando-se de garantia constitucional, a aplicabilidade da referida imunidade é imediada, ou seja, é desnecessária qualquer declaração de imunidade no âmbito da administração pública municipal.

3.
O CTN definiu os requisitos que garantem a imunidade tributária, em relação às entidades filantrópicas, ou sem fins lucrativos (artigo 14).

4.
No caso dos autos, extrai-se do Estatuto Social que a embargante, ora recorrida, é uma associação sem fins lucrativos, de caráter educativo, técnico e cultural, que tem por finalidade o desenvolvimento de atividades relacionadas ao ensino em seus vários graus (artigo 1º).

5.
Os artigos 22 e 23 assim dispõem acerca da destinação dos recursos: Art. 22. É vedada a remuneração da Diretoria e do Conselho Fiscal, bem como a distribuição de lucros e bonificações pelas funções exercidas diretamente na Associação. Art. 23. A Associação não distribui dividendos de espécie alguma, nem qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas a título de lucro ou participação no seu resultado, e aplica, integralmente, no país os seus recursos, na manutenção dos seus objetivos institucionais, empregando o superavit eventualmente verificado em seus exercícios financeiros no sustento de suas obras e atividades e no desenvolvimento de suas finalidades sociais.

6.
Favorável ao reconhecimento da imunidade tributária, o artigo 15, inciso IV prevê pelo zelo na elaboração dos registros contábeis da associação bem como a elaboração dos balancetes e balanço anual.

7.
Corroborando com a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
, há nos autos
(i)
declaração do Banco Central do Brasil informando que nada foi localizado com relação a registros de operações de câmbio com remessas de recursos para o exterior em nome da apelada; e
(ii)
declaração de contador informando que a Associação embargante não distribuiu lucros aos associados; manteve seus recursos no País, onde os utilizou para manutenção de seus objetivos institucionais; escriturou suas receitas e despesas em livros próprios, na forma da legislação em vigor e; recolheu, na forma da lei, as contribuições devidas ao INSS, inclusive a quota patronal.

8.
O Município de Vitória não se desincumbiu do ônus de comprovar o não preenchimento dos requisitos legais por parte da embargante, ora recorrida, no que diz respeito ao direito à imunidade tributária. Além de não ter apresentado impugnação aos embargos opostos a municipalidade também não pugnou pela produção de provas.

9.
No que diz respeito ao ônus da Fazenda Pública de comprovar o não preenchimento dos requisitos legais, no que tange à imunidade tributária, assim decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 385.091/DF:
“Adquirido o status de imune, as presunções sobre o enquadramento originalmente conferido devem militar a favor do contribuinte, de modo que o afastamento da imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de
prova em contrário produzida pela administração tributária. O oposto ocorre com a isenção que constitui mero benefício fiscal por opção do legislador ordinário, o que faz com que a presunção milite em favor da Fazenda Pública.”

10
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITORIA

contra a sentença que, nos autos dos
“
embargos à execução
”
opostos pela
ASSOCIAÇÃO VITORIANA DE ENSINO SUPERIOR – AVIES
, acolheu o pedido formulado pela embargante para reconhecer a inexigibilidade da CDA nº. 2093/2019.

Em suas razões (id. 5410762), aduz o recorrente que a embargante, ora apelada, não possui direito à imunidade tributária vez que não comprovou que a receita tributada é originária de serviços relacionados com as finalidades essenciais da entidade.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 5410765).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Em tempo, determino a Secretaria desta Câmara que retifique a autuação
para constar
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
como apelante e
ASSOCIAÇÃO VITORIANA DE ENSINO SUPERIOR – AVIES
como apelad
a
.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5008198
-
35
.20
21
.8.08.00
24

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITORIA

A
PELAD
A
:
ASSOCIAÇÃO VITORIANA DE ENSINO SUPERIOR – AVIES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITORIA

contra a sentença que, nos autos dos
“
embargos à execução
”
opostos pela
ASSOCIAÇÃO VITORIANA DE ENSINO SUPERIOR – AVIES
, acolheu o pedido formulado pela embargante para reconhecer a inexigibilidade da CDA nº. 2093/2019.

Em suas razões (id. 5410762), aduz o recorrente que a embargante, ora apelada, não possui direito à imunidade tributária vez que não comprovou que a receita tributada é originária de serviços relacionados com as finalidades essenciais da entidade.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 5410765).

Pois bem, sobre a garantia tributária pretendida pela Associação apelada, qual seja, a imunidade conferida à instituição educacional sem fins lucrativos, assim dispõe o artigo 150, inciso VI, alínea “c” da Constituição Federal:

Art. 150.
Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI –
instituir impostos sobre:

(...)

c)
patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

Assim, tratando-se de garantia constitucional, a aplicabilidade da referida imunidade é imediada, ou seja, é desnecessária qualquer declaração de imunidade no âmbito da administração pública municipal.

Regulando o que foi disposto de forma abrangente na Constituição Federal, os artigos 9º e 14 do Código Tributário Nacional assim estabelecem:

Art. 9º
É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

IV –
cobrar imposto sobre:

(...)

c)
o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo;

(...)

Art. 14.
O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I –
não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001)

II –
aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III –
manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1º
Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

§ 2º
Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

Como visto, o CTN definiu os requisitos que garantem a imunidade tributária, em relação às entidades filantrópicas, ou sem fins lucrativos.

No caso dos autos, extrai-se do Estatuto Social colacionado no id. 5410739 que a embargante, ora recorrida, é uma associação sem fins lucrativos, de caráter educativo, técnico e cultural, que tem por finalidade o desenvolvimento de atividades relacionadas ao ensino em seus vários graus (artigo 1º).

Os artigos 22 e 23 assim dispõem acerca da destinação dos recursos:

Art.
22.
É vedada a remuneração da Diretoria e do Conselho Fiscal, bem como a distribuição de lucros e bonificações pelas funções exercidas diretamente na Associação.

Art. 23
. A Associação não distribui dividendos de espécie alguma, nem qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas a título de lucro ou participação no seu resultado, e aplica, integralmente, no país os seus recursos, na manutenção dos seus objetivos institucionais, empregando o superavit eventualmente verificado em seus exercícios financeiros no sustento de suas obras e atividades e no desenvolvimento de suas finalidades sociais.

Importante destacar também que, favorável ao reconhecimento da imunidade tributária, o artigo 15, inciso IV prevê pelo zelo na elaboração dos registros contábeis da associação bem como a elaboração dos balancetes e balanço anual.

Além do que já foi dito, corroborando com a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
, há nos autos
(i)
declaração do Banco Central do Brasil informando que nada foi localizado com relação a registros de operações de câmbio com remessas de recursos para o exterior em nome da apelada; e
(ii)
declaração de contador informando que a Associação embargante não distribuiu lucros aos associados; manteve seus recursos no País, onde os utilizou para manutenção de seus objetivos institucionais; escriturou suas receitas e despesas em livros próprios, na forma da legislação em vigor e; recolheu, na forma da lei, as contribuições devidas ao INSS, inclusive a quota patronal.

Por sua vez, o Município de Vitória não se desincumbiu do ônus de comprovar o não preenchimento dos requisitos legais por parte da embargante, ora recorrida, no que diz respeito ao direito à imunidade tributária.

Digo isso porque além de não ter apresentado impugnação aos embargos opostos a municipalidade também não pugnou pela produção de provas.

No que diz respeito ao ônus da Fazenda Pública de comprovar o não preenchimento dos requisitos legais, no que tange à imunidade tributária, assim decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 385.091/DF:

“Adquirido o status de imune, as presunções sobre o enquadramento originalmente conferido devem militar a favor do contribuinte, de modo que o afastamento da imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária. O oposto ocorre com a isenção que constitui mero benefício fiscal por opção do legislador ordinário, o que faz com que a presunção milite em favor da Fazenda Pública.”

Vejamos o entendimento já manifestado por este e. Tribunal de Justiça pelos e. Tribunais Pátrios em demandas análogas:

PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, VI, C DA CF/88 RECONHECIDA. PROVA EM CONTRÁRIO. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1. Mantida a imunidade tributária diante do preenchimento das condições necessárias à aplicação do disposto no art. 150, inciso VI, alínea c da Constituição da República.
2. Segundo orientação do Pretório Excelso, é ônus da Administração Tributária a comprovação de que a Instituição não preenche as condições para concessão da imunidade tributária. 3. O Supremo Tribunal Federal mantém entendimento segundo o qual a vedação à instituição de impostos sobre o patrimônio e a renda das entidades reconhecidamente de assistência social que estejam vinculados às suas finalidades essenciais é uma garantia constituciona
l. Por seu turno, existe a presunção de que o imóvel da entidade assistencial esteja afetado a destinação compatível com seus objetivos e finalidades institucionais. O afastamento da imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária. (AI 746.263 AGR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 12-11-2013, 1ª T, DJE de 16-12-2013.). 4. Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária prejudicada. (
TJES
; Apl-RN 0020803-02.2016.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Marcelo Pimentel; Julg. 12/08/2019; DJES 22/08/2019)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDÊNCIA. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. DESVIO DE FINALIDADE NÃO DEMONSTRADO PELO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Por ausência de regularidade formal, não se conhece do recurso cujas razões trazem matéria diversa e desconexa dos fundamentos que embasaram o ato judicial fustigado. No caso, o réu/apelante limita-se a defender a necessidade do prévio requerimento, na via administrativa, para que seja reconhecida a imunidade tributária das associações civis sem fins lucrativos, como é o caso da apelada, matéria nem sequer suscitada durante a instrução processual.
2. Conforme previsão contida no art. 150, VI, "c", da CF e art. 9º, IV, "c", do CTN, é conferida imunidade tributária ao patrimônio, renda ou serviços das instituições de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos do artigo 14 do CTN. 3. No caso, a apelada demonstra ser entidade sem fins lucrativos, voltada ao desenvolvimento de atividades de promoção da cultura, educação e instrução. Caberia ao apelante, por sua vez, comprovar eventual desvio de finalidade na atuação da devedora, a justificar eventual suspensão do benefício (art. 14, §1º, CTN), o que não cuidou de fazer. 4. À luz da jurisprudência do STF, a presunção de que o imóvel ou as rendas da entidade assistencial reconhecidamente imune estão afetados às suas finalidades institucionais milita em favor da entidade, cabendo ao Fisco elidir tal presunção, mediante a constituição de prova em contrário
. 5. Escorreita a sentença ao proclamar a imunidade tributária em favor da recorrida e, de conseguinte, excluir o débito a ela imputado, porquanto inerente a imóvel afetado à atividade essencial da entidade. Apelação cível não conhecida. Remessa necessária conhecida, porém, desprovida. (TJGO; RN 5583666-94.2018.8.09.0162; Valparaíso de Goiás; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Zacarias Neves Coelho; Julg. 16/06/2023; DJEGO 20/06/2023; Pág. 1369)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPTU. Entidade de caráter filantrópico. Imunidade tributária. Sentença de procedência, que extinguiu a execução fiscal quanto ao IPTU. Apelo da municipalidade embargada.
Pelo que consta dos autos, ficou evidenciada a qualidade de entidade filantrópica, religiosa e sem fins lucrativos da embargante
. Manutenção da sentença. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0052576-30.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. André Luís Mançano Marques; DORJ 05/06/2023; Pág. 288)

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONFERIDA ÀS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. ART. 150, VI, C, DA CF E ART. 14 DO CTN. Requisitos para sua fruição. Comprovação por meio do estatuto social da fundação e dos precedentes administrativos da Fazenda Pública municipal
. Recurso conhecido e não provido. (TJAL; AC 0001772-47.2012.8.02.0001; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva; DJAL 30/05/2023; Pág. 90)

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Ação Anulatória de Autuação Fiscal ISS dos exercícios de 2013 e 2014 Entidade beneficente sem fins lucrativos Manutenção da imunidade tributária concedida, nos termos do art. 150, inciso VI, alínea "c", da CF, benesse que deve ser interpretada em conjunto com seu §4º, compreendendo o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais da entidade
Ausência da apresentação de documentos requeridos pelo Fisco, na seara administrativa, que não tem o condão de afastar a concessão da imunidade tributária à instituição apelada Observância dos requisitos constantes dos artigos 9º e 14 do CTN Inexistência de prova contundente
de que o benefício deve ser afastado, comprovação essa que incumbia ao Fisco Sentença mantida
Procedência da ação Sucumbência recursal Recurso Oficial não conhecido e não provido o Recurso Voluntário da Municipalidade. (14ª Câmara de Direito Público, Apelação e Remessa Necessária nº 1053955-37.2018.8.26.0053, Relatora: Des. Silvana Malandrino Mollo, j. 07/10/2021);

Portanto, deve ser mantido o entendimento de que a recorrida faz jus ao reconhecimento da imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, uma vez que a destinação de seu patrimônio e receitas, bem como a aplicação de seus recursos, estão em consonância com as exigências previstas no artigo 14 do CTN.

Isto posto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos retro.

Majoro em 1% (um por cento) a verba honorária, na forma do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)